Tribunal: TJDFT
Processo: 0707956-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707956-88.2022.8.07.0000 RECORRENTES: JOAO PAULO FRANCO ROSSI CUPPOLONI, RENATA ROSSI CUPPOLONI RODRIGUES, RENATO GAMBA ROCHA DINIZ, FERNANDO MIZIARA DE MATTOS CUNHA RECORRIDO: VINICIUS MARREIROS DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INCIDENTE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO. PODER GERAL DE CAUTELA. ARRESTO. CITAÇÃO. NÃO REALIZADA. POSSIBILIDADE. 1. Com base no poder geral de cautela é possível que o magistrado determine o arresto de bens, antes da citação da parte contrária, com objetivo de assegurar a efetividade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 2. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 7, 9, 10, 135, 141, 492 e 805, todos do Código de Processo Civil, defendendo, em ligeira síntese, a impossibilidade de que a tutela de urgência de arresto de bens seja determinada sem que a parte interessada tenha formulado pedido nesse sentido. Prosseguem asseverado que não integraram a lide que se encontra na fase de cumprimento de sentença, e que a medida determinada não poderia preceder a apreciação do incidente de desconsideração de personalidade jurídica; b) artigo 50 do Código Civil, sob o argumento de que a turma julgadora, antes de que fossem citados, presumiu que agiram de maneira a caracterizar o abuso capaz de permitir a desconsideração da personalidade jurídica. A parte recorrida, em contrarrazões, pede a majoração dos honorários anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo verifico que o recurso especial não merece seguir em relação à alegada afronta ao artigo 50, do CCB, uma vez que referido dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento - enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento aos artigos 7, 9, 10, 135, 141, 492 e 805, todos do CPC. Isso porque a decisão colegiada que manteve o arresto determinado pelo juízo monocrático antes de efetivada a desconsideração da personalidade jurídica, decorreu do poder geral de cautela, “diante dos fortes indícios de utilização da pessoa jurídica como obstáculo para o adequado cumprimento de sentença na origem” (ID. 36232646 - Pág. 6). Com efeito, ao assentar pela existência dos requisitos necessários para o deferimento da medida ora combatida, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, esse é o entendimento sedimentado pela Corte Superior. Confiram-se: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA VIA BACENJUD E DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DA PARTE EXECUTADA. MEDIDA EXCEPCIONAL. FUNDAMENTO NO PODER GERAL DE CAUTELA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7/STJ E 735/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. (...) 2. O Tribunal de origem, atento às peculiaridades do caso concreto, concluiu pela necessidade da decretação da indisponibilidade de bens da parte executada com base no poder geral de cautela, tendo em vista esta fundamentação: "Em regra, faz-se necessária a citação da parte executada antes da realização da penhora de bens, sob pena de ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Também é certo que existe posição jurisprudencial contrária à penhora de ativos previamente à citação e à consequente viabilização do oferecimento de bens à constrição. Contudo, o que se tem no caso concreto é situação em que a sociedade empresária vem atuando em de forma a esvaziar o patrimônio social, com a formação do grupo econômico, havendo manipulações empresariais, bem como indícios de confusão e blindagem patrimonial. Observa-se que, no caso, o bloqueio de ativos financeiros dos coexecutados, inclusive o agravante, antes mesmo da citação, foi determinado de forma excepcional, fundado no poder geral de cautela do juiz, tendo em vista a verificação de fatos sólidos que apontem para um efetivo esvaziamento patrimonial da executada. (...) No que se refere à indisponibilidade de bens, não se desconhece julgamento repetitivo (REsp n° 1.377.507), no qual o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que a indisponibilidade de bens e direitos, autorizada pelo art. 185-A do CTN, depende da citação do devedor e do prévio esgotamento das diligências para localizar bens penhoráveis. Não obstante, a mesma Egrégia Corte Superior possui precedentes recentes que autorizam, excepcionalmente, a medida, considerada a gravidade da situação, os elementos presentes nos autos e o risco do processo, situações que devem ser concreta e suficientemente analisadas nos autos pelo Juízo no exercício do poder de cautela, ou seja, desde que preenchidos os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015, em circunstâncias que exijam a efetivação de medida idônea para a assegurar o direito. (...) 3. É evidente que alterar as conclusões adotadas pelo acórdão recorrido a respeito da excepcionalidade da medida adotada, ante as "robustas evidências de conduta metódica para blindagem patrimonial de pessoas físicas e jurídicas suficientes para indicar a constituição de grupo econômico de fato, com fortes indícios de estrutura empresarial sendo utilizada para dificultar o cumprimento das obrigações tributárias da devedora original" (fl. 217, e-STJ), demanda novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Ademais, a jurisprudência do STJ é no sentido de ser incabível, em Recurso Especial, o reexame do deferimento ou indeferimento de medida acautelatória ou antecipatória, ante a natureza precária e provisória do juízo de mérito desenvolvido em tutela antecipada, cuja reversão, a qualquer tempo, é possível no âmbito da jurisdição ordinária, o que configura ausência do pressuposto constitucional relativo ao esgotamento de instância, imprescindível ao trânsito da insurgência extraordinária. Aplicação, por analogia, da Súmula 735/STF. 5. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o Recurso Especial também pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial. 6. Agravo Interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.968.886/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.) (g.n.). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. DIREITO CRISTALINO. PERIGO DE DANO DISPENSADO. PODER GERAL DE CAUTELA. FUNDADO RECEIO DE LESÃO A DIREITO. 1. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo" (art. 300), bem como que "a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito" (art. 301). 2. A tutela provisória pode ser concedida com base na urgência (cautelar ou antecipada), quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo; ou com fulcro na evidência, caracterizada por situações que autorizam a concessão de tutela jurisdicional, quando o direito se apresenta cristalino, evidente, dispensando-se o perigo de dano e o resultado útil do processo. 3. "O poder geral de cautela, regrado pelo art. 798 do CPC, autoriza o magistrado determinar as medidas provisórias que julgar adequadas, quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação" (AgRg na Pet na MC 20.839/SP, QUARTA TURMA, DJe de 05/11/2014). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.735.781/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021.) (g.n.). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029